Tribunal: STF
Processo: Rcl 74948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.344.400-RG, TEMA 1.192 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gavião Peixoto/SP, em 20.12.2024, contra a seguinte decisão do Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2347878-71.2024.8.26.0000, em tramitação no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional determinada no Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG, Tema 1.192 da repercussão geral:



    “1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em face dos art. 3º da Lei nº 797, de 21 de janeiro de 2022, art. 3º da Lei Complementar nº 155, de 19 de janeiro de 2023, e parte final do art. 1º da Lei Complementar nº 180, de 27 de março de 2024, todas do Município de Gavião Peixoto, que concederam revisão geral anual e reposição inflacionária a agentes políticos municipais. 



    Alega o autor que os agentes políticos municipais não gozam do direito à revisão geral anual de seus subsídios, à luz das regras da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante esse período (art. 29, V e VI, da Constituição Federal) e do princípio da moralidade administrativa (art. 111 da Constituição Bandeirante e art. 37, caput, da Constituição Federal), aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Constituição Estadual. Assevera ainda que as normas em questão contêm vício de iniciativa, visto que compete exclusivamente à Câmara Municipal a iniciativa legislativa da fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais (art. 20, V, da CE, e arts. 29, V, e 37, X, da CF). Postula a concessão de liminar. 



    2. Processe-se com a liminar, tal como requerida, para suspender a aplicação das normas retro mencionadas até julgamento final da presente demanda, já que, em princípio, referidos dispositivos legais representam violação ao princípio da anterioridade da legislatura. Nesse sentido, aliás, já se decidiu neste Órgão Especial, em casos análogos (cf. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2022009-53.2022.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 06.09.2022; Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2167637-73.2022.8.26.0000, de minha relatoria, j. em 28.6.2023 e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2023182-78.2023.8.26.0000, também de minha relatoria, j. em 2.8.2023). 



    3. Requisitem-se informações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Gavião Peixoto, as quais deverão ser prestadas em 30 (trinta) dias. 



    4. Em seguida, cite-se a Procuradoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, para eventual apresentação de manifestação. 



    5. Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça. 



    6. Após, retornem-me” (fls. 145-146, e-doc. 1).



    Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno (fls. 14-23, e-doc. 1), pendente de julgamento até a presente data, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O reclamante relata que “teve em seu desfavor a distribuição de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo mavórcio Procurador Geral de Justiça de São Paulo, com o intuito de debater a legalidade das Leis Municipais números 797, de 21 de janeiro de 2022, 155, de 19 de janeiro de 2023 e 180, de 27 de março de 2024, que preveem a revisão geral anual dos servidores municipais do Poder Executivo e também do subsídio dos agentes políticos, além de outras providências” (fl. 2).



    Afirma que, “sobre o tema, este Colendo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.344.400/SP, analisa a constitucionalidade das Leis nsº 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal – São Paulo, que também autorizaram a concessão da revisão geral anual no subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito [e] que nos autos desse Recurso Extraordinário, houve a determinação de suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (fl. 4).



    Sustenta que “a r. decisão monocrática emanada do E. TJ/SP, que suspendeu os efeitos das normas municipais em seara liminar, desconsiderou totalmente não só o estágio processual do Tema 1192, como a determinação de suspensão dos processos com o mesmo mérito e antecipou um juízo definitivo de inconstitucionalidade sem que haja a devida e necessária definição a ser proferida por esta C. Corte sobre o assunto” (fl. 6).



    Requer o deferimento de medida liminar para a “suspensão da medida liminar proferida no Processo nº 2347878-71.2024.8.26.0000 pelo ora Reclamado até que seja proferida decisão final no Tema 1192 e a suspensão da referida ADI até que esta Colenda Corte Suprema julgue a questão em definitivo” (fl. 9).



    Pede a “procedência da presente Reclamação para anular o ato impugnado e determinar o cumprimento da decisão do STF proferida no Tema 1192” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deferir medida liminar e determinar o processamento da ação da origem, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro André Mendonça no Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG, Tema 1.192 da repercussão geral.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Em 19.7.2024, o Ministro André Mendonça, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral, cujo assunto consiste na “constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC”. Tem-se naquela decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PREVEJA REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS NA MESMA LEGISLATURA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS REFERENTES AO TEMA RG Nº 1.192: DEFERIMENTO. (...)



    9. No caso, a partir da análise do tema e dos documentos carreados aos autos, firmo convicção pela conveniência de aplicar a faculdade processual prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. 



    10. O potencial multiplicador de decisões conflitantes é patente, não apenas por envolver os milhares de Municípios de nosso país, mas também pelo fato de, como bem asseverado pelo eminente Ministro Presidente, a solução a ser dada à presente controvérsia não se limitar aos agentes políticos de que tratam as leis discutidas na ADI estadual em análise, vez que o subsídio mensal do prefeito é limite máximo de remuneração em âmbito municipal, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República.



    11. Em que pese a maioria das manifestações apresentadas nos autos advir de Municípios do Estado de São Paulo, inclusive requerimento de associação de Municípios deste, foram também apresentadas petições de entidades de servidores de âmbito nacional e referentes a outros Estados da Federação, além de ser possível a verificação de existência de recursos nesta Corte envolvendo tal tema referentes a leis de Municípios de outros Estados. Este quadro indica concretamente uma considerável amplitude de alcance territorial da controvérsia a ser solucionada. 



    12. De tais pontos, extrai-se ainda que a não suspensão, no caso, traz consigo considerável carga de insegurança à, muitas vezes, frágil situação orçamentária dos Municípios, também atingindo a remuneração e o provento de inúmeros servidores a eles vinculados. 



    13. A existência de entendimentos conflitantes também fica clara nos autos. O próprio leading case deste tema de repercussão geral envolve decisão em ação direta de inconstitucionalidade estadual que encontra-se, numa primeira análise, em sentido contrário à jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, como bem pontuado pelo Ministro Presidente em seus fundamentos, para afetar a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral. 



    14. Assim, havendo dúvida da comunidade jurídica quanto aos limites da orientação jurisprudencial esposada por esta Corte e potencial multiplicidade de processos (muitos dos quais objetivos) e recursos sobre idêntica temática, e visando atuar em prol da segurança jurídica e evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre agentes políticos e servidores públicos em situações equivalentes, por prudência judicial, imperiosa a aplicação da providência prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, determino a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (...)” (DJe 22.7.2024).



    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade e nos precedentes paradigmas de repercussão geral vincula todos desde a data em que exarada, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).



    7. Na espécie em análise, o objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual n. 2347878-71.2024.8.26.0000 é o mesmo discutido no Recurso Extraordinário n. 1.344.400, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral.



    A decisão reclamada foi proferida em 11.11.2024, portanto após a ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro André Mendonça, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG.



    Tem-se por descumprido o ato indicado como paradigma, pois, desde 19.7.2024, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar ação que versa a mesma matéria veiculada no Tema 1.192 da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se decisão monocrática proferida na Reclamação n. 73.221, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.11.2024. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 2347878-71.2024.8.26.0000 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG, Tema 1.192. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora